Tribunal: TJES
Processo: 5000107-10.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Remoção; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-10.2021.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: MARIA ELIZA PESSOTTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRESSÃO DE SERVIDOR – EFETIVO EXERCÍCIO – AVALIAÇÃO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Segundo entendimento do STJ, a progressão funcional do servidor público é
“ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.”
(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

2.
Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.

3.
não deve ser considerado para fins de progressão o período entre 2007 a 2010, uma vez que a apelada estava afastada para tratamento de saúde, não sendo tal período computado como de efetivo exercício, nos termos do art. 70 da Lei Municipal n. 2.898/2006.

4.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
MARIA ELIZA PESSOTTI,
acolheu em parte a pretensão autoral para que o ora apelante:

a) realizar o reenquadramento da parte autora para fins de progressão, nos termos da legislação competente, excluindo o período em que esta encontrava-se em licença saúde (2007-2010);

b) efetuar o pagamento da diferença salarial correspondente à diferença entre o valor pago e o padrão de vencimento que a autora teria direito, em razão do seu reenquadramento, com os devidos reflexos legais, referentes aos últimos 05 (cinco) anos contados a partir da data da propositura da ação, devendo o requerido considerar as diferenças salariais referentes ao nível e letra que a requerente pertenceria no período abarcado pela sentença, o que será apurado em fase de liquidação da sentença.

Em suas razões, o ora apelante aduz, em suma, a ausência ao direito de progressão na medida em que não restam presentes os requisitos legais.

Contrarrazões no id. 9254309 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

R
EMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000107-10.2021.8.08.0006

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

A
PELAD
A: MARIA ELIZA PESSOTTI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
MARIA ELIZA PESSOTTI,
acolheu em parte a pretensão autoral para que o ora apelante:

a) realizar o reenquadramento da parte autora para fins de progressão, nos termos da legislação competente, excluindo o período em que esta encontrava-se em licença saúde (2007-2010);

b) efetuar o pagamento da diferença salarial correspondente à diferença entre o valor pago e o padrão de vencimento que a autora teria direito, em razão do seu reenquadramento, com os devidos reflexos legais, referentes aos últimos 05 (cinco) anos contados a partir da data da propositura da ação, devendo o requerido considerar as diferenças salariais referentes ao nível e letra que a requerente pertenceria no período abarcado pela sentença, o que será apurado em fase de liquidação da sentença.

Em suas razões, o ora apelante aduz, em suma, a ausência ao direito de progressão na medida em que não restam presentes os requisitos legais.

Contrarrazões no id. 9254309 pelo desprovimento do recurso.

Pela presente demanda, a parte ora apelada pretende sua progressão funcional – mudança de letra – passando para a “I”, bem como que o ora apelante realize as avaliações para futuras progressões, com o consequente pagamento das diferenças salariais.

Segundo entendimento do STJ, a progressão funcional do servidor público é
“ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.”
(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

As funções desempenhadas pela autora, em meu sentir, se enquadram na função de magistério, consoante a lei de regência (Art. 2 º da Lei Municipal n. 3.356/2010), bem como as informações da ficha funcional da ora apelada e as informações lançadas no bojo do Processo Administrativo nº 13614/2023.

Acerca da pretendida progressão, o art. 18 da Lei Municipal nº 2.897/2006 apresenta os seguintes requisitos:

I - ter cumprido o estágio probatório;

II - ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre;

III - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de pontos na média de suas duas últimas Avaliações de Desempenho funcional, observadas as normas dispostas nesta Lei e em decreto;

IV - estar no efetivo exercício de seu cargo.

Parágrafo Único - Entende-se por afastamento do efetivo exercício os casos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Muito embora a autora esteja em pleno exercício de suas atividades, não fora submetida à avaliação de desempenho funcional.

Entretanto, tal fato não pode ser imputado à autora. Ao revés, entendimento este Sodalício que
“s
e o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.”

(TJES, Data: 05/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000196-30.2019.8.08.0058, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Outrossim, nos termos da r. sentença,
“o requerido também não comprovou qualquer conduta da parte requerente que faça entender que esta não atingiria a pontuação mínima exigida pelo dispositivo, apresentando fato impeditivo para a concessão da progressão.”

Assim, não vejo como alterar a r. sentença que reconheceu o direito da autora à pretendida progressão.

De lado outro, já em sede de remessa necessária, não deve ser considerado para fins de progressão o período entre 2007 a 2010, uma vez que a apelada estava afastada para tratamento de saúde, não sendo tal período computado como de efetivo exercício, nos termos do art. 70 da Lei Municipal n. 2.898/2006.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões